Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-83.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701576-83.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO PEDRO DA COSTA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SILVIO PEDRO DA COSTA SILVA tendo por objeto a r. decisão (ID 20506323 - Pág. 2-4 ou ID 73857937 - Pág. 1-3) proferida pelo ilustre Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0731721-56.2020.8.07.0001. Na origem, o autor-agravante apresentou pedido de tutela de urgência para que fossem reduzidas as parcelas de seus empréstimos bancários frente ao BRB para trinta por cento da sua margem salarial bruta que atingiria o valor máximo de R$1.357,00 (ID 73607241 - Pág. 36). O ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido. Inconformado, o autor recorre. Informa que, desde o mês de junho, não recebe salário, pois o BRB tem descontado integralmente seu salário para pagamento dos empréstimos contratados. Destaca que o BRB, no último mês, passou a utilizar até mesmo o saldo do cheque especial para pagamento dos empréstimos. Participa que se encontra com saldo negativo em sua conta corrente mesmo sem estar recebendo nada a título de salário. Aduz que procurou a instituição bancária desautorizando qualquer desconto em conta corrente acima de 30%, mas referido pedido restou completamente frustrado. Observa que, diante do caráter alimentar o salário é, em regra, impenhorável, irredutível e irrenunciável e sua retenção dolosa constitui crime. Pontua que não se furta da reponsabilidade pelo pagamento dos empréstimos acordados, mas é necessário readequar os descontos salarias praticados. Ressalta que os contratos estabelecidos entre as partes tratam de típicos contratos de consumo razão pela qual seria abusiva a conduta praticada pelo BRB. Salienta que o limite descontável de 30%, visa resguardar o mínimo existencial do trabalhador, do seu sustento e de sua família. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para proibir a parte agravada em proceder descontos acima de 30% de sua remuneração líquida, sob pena de multa de R$1.000,00(mil reais). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Para uma melhor compreensão do tema, transcrevo a r. decisão agravada: "Trata-se de ação revisional de contratos, movida por SILVIO PEDRO DA COSTA SILVA em desfavor do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, partes qualificadas. Em suma, relata o autor ter firmado, com a instituição bancária requerida, quatro contratos de mútuo, cujas parcelas mensais, ajustadas em pagamento, seriam deduzidas de sua conta corrente, mantida junto ao banco réu. Afirma, contudo, que o montante, resultante do somatório das parcelas assumidas, superaria o patamar correspondente a 30% (trinta por cento) de seu salário, privando-o, assim, de parte substancial de seus rendimentos mensais, o que estaria a prejudicar a manutenção de seu sustento e o de sua família, representando, outrossim, transgressão a normas que entende aplicáveis à espécie. Diante de tal quadro, reclamou tutela liminar, objetivando, desde logo, ordem judicial para limitar o valor das parcelas a 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal, medida a ser confirmada em exame definitivo. (...) No caso dos autos, a pretensão deduzida encontraria amparo jurídico em suposta ilicitude, imputada à instituição bancária requerida, que, ao realizar, na forma ajustada entre as partes, a cobrança de parcelas mensais decorrentes dos empréstimos contraídos pelo correntista, estaria a extrapolar 30% (trinta por cento) do salário mensal do mutuário. Contudo, consoante descreve o demandante, as parcelas, cujo somatório se reputa excessivo, teriam origem em contratos de concessão de crédito bancário, com pagamento mediante descontos em conta corrente, circunstância que, de plano, afasta a alegada limitação, erigida pela Lei no 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para descontos em folha de pagamento de empregados submetidos à Consolidação das Leis do Trabalho. A norma especificamente invocada existe para reger liame jurídico que não se confunde com aquele havido entre as partes, haja vista que se volta, com exclusividade, a disciplinar as operações de mútuo mediante consignação em folha de pagamento, negócio jurídico evidentemente distinto daquele ora submetido à revisão jurisdicional. Por princípio elementar de hermenêutica, descabe, na forma pretendida pelo requerente, sujeitar a pretensão revisional, que detém por objeto liame contratual cujo conteúdo se revela amoldado a uma situação jurídica específica, às balizas instituídas por norma voltada a disciplinar vínculo jurídico distinto. Tampouco haveria falar, à luz da especialidade, em aplicação da norma específica, por força de analogia, a fim de reger relação jurídica cuja disciplina não estaria a se ressentir de omissão ou lacuna. (...) As obrigações foram livremente pactuadas, tendo o correntista plena ciência do nível de comprometimento de sua renda, não sendo coerente o comportamento consistente em receber e utilizar os valores tomados em mútuo, para, logo depois, alegar que as prestações (com juros e encargos calculados com base no prazo de pagamento ajustado), descontados em conta corrente, ultrapassariam o limite (previamente sopesado e conhecido) de 30% (trinta por cento) da sua remuneração. Não há, com isso, dentre os elementos documentais coligidos aos autos, subsídios que possam evidenciar, ainda que em sede indiciária, a ocorrência de circunstância apta a relativizar as obrigações conscientemente assumidas, por força de diversos contratos que viabilizaram ao correntista o acesso ao crédito, o que compromete a conclusão, nesta sede prefacial, no sentido da existência da probabilidade do direito. O simples endividamento, por parte do mutuário, não estaria a autorizar, de per se, a revisão das relações negociais por ele encetadas, a fim de reajustar, diante de suas condições, as obrigações delas decorrentes, sobretudo quando se verifica, tal como ocorre na espécie, que não teria havido, por motivo de força maior (ou caso fortuito), situação evidenciadora de onerosidade excessiva, aferida no âmbito específico do liame negocial havido entre as partes. Importa prestigiar, no caso, o princípio da força obrigatória dos contratos, dada a ausência de elementos, de índole fática e jurídica, a sinalizar com ilicitude na constituição da obrigação, ou mesmo com a superveniência de circunstância que, incidindo sobre a base negocial, possa autorizar a revisão pontual do pacto, minorando as obrigações voluntariamente assumidas pelo tomador do crédito. Ante o exposto, com amparo nos fundamentos acima declinados, INDEFIRO a tutela de urgência liminarmente vindicada" (ID 20506323 - Pág. 2-4 ou ID 73857937 - Pág. 1-3). Feita a memória, passo à decisão. A questão posta cinge-se em saber se devem subsistir os descontos (A) na folha de pagamento resultantes de empréstimos consignados e (B) aqueles realizados diretamente na conta corrente do agravante. São duas modalidades de empréstimos que merecem tratamentos distintos. DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO De uma detida análise da questão posta sob apreciação, verifica-se que o recorrente menciona ter realizado três empréstimos cujas parcelas são descontadas diretamente em seu contracheque, quais sejam: a) Cédula de Crédito Bancário no 151989-12 no valor de R$8.888,91, fruto da soma de 90 parcelas de R$222,24 correspondendo ao período de 11/07/2018 a 11/12/2025 (ID 73399727 - Pág. 1). No contracheque do mês de setembro de 2020 (ID 73399738 - Pág. 1), a parcela corresponde à rubrica "BRB-EMPRESTIMO II". b) Cédula de Crédito Bancário no 16352718, no valor de R$12.885,46, fruto da soma de 98 parcelas de R$313,50 correspondendo ao período de 11/06/2019 a 12/07/2027 (ID 73399732 - Pág. 1-7). No contracheque do mês de setembro de 2020 (ID 73399738 - Pág. 1), a parcela corresponde à rubrica "BRB-EMPRESTIMO III". c) Cédula de Crédito Bancário no 16982931, no valor de R$35.156,53, fruto da soma de 98 parcelas de R$690,50 correspondendo ao período de 11/11/2019 a 11/10/2029 (ID 73399734 - Pág. 1). No contracheque do mês de setembro de 2020 (ID 73399738 - Pág. 1), a parcela corresponde à rubrica "BRB-EMPRESTIMO IV". Há também a Cédula de Crédito Bancário no 16982990, no valor de R$19.798,35, fruto da soma de 60 parcelas de R$814,99 correspondendo ao período de 01/11/2019 a 01/10/2024 (ID 73399729 - Pág. 1-7). Segundo os contracheques de agosto de 2020 (ID 73399737 - Pág. 1) e de setembro/2020 (ID 73399738 - Pág. 1), o agravante recebeu salário bruto de R$5.172,56 e líquido de R$2.681,69. Os débitos dos empréstimos consignados são os seguintes "BRB-EMPRESTIMO II, de R$222,24; BRB-EMPRESTIMO III, de R$313,50 e BRB-EMPRESTIMO IV, de R$690,50. A soma desses três empréstimos totaliza R$1.226,24. Logo, ao que tudo indica, são legítimos os descontos dessas parcelas de empréstimos em folha de pagamento do recorrente, pois a quantia não excede “o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias” (art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007). Além dos débitos consignados, há também descontos em conta corrente que passo a analisar. DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE O enunciado no 603 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que havia sido aprovada em 22/02/2018, foi cancelada em 22/08/2018, no julgamento do REsp 1.555.722-SP. É salutar rememorar qual era a sua redação: Súmula 603-STJ: É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual. Com efeito, observo que a jurisprudência desta e. Corte vem se orientando pelo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, de não mais impor limitação aos descontos decorrentes de empréstimos, senão os consignados em folha, diante de regulamentação própria (Decreto Distrital no 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011). Neste sentido é a jurisprudência desta egrégia 6a Turma Cível, verbis: "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos contratos de empréstimo, com acordo para pagamento por meio de débito em conta corrente na qual o cliente recebe seus rendimentos, não incide o limite de desconto de 30% dos vencimentos aplicável ao empréstimo consignado, por se tratar de hipótese distinta. Tratando-se de conta corrente bancária comum, na qual o apelante realiza movimentações diversas e recebe a sua remuneração, são legítimos os débitos realizados, com expressa autorização do correntista, para amortização da dívida constituída de forma bilateral e consensual, pois esses débitos estão amparados em livre disposição contratual entre o banco e seu cliente. Não há abusividade, se a parte contratante tinha pleno conhecimento das implicações da contratação das dívidas, como a limitação de sua disponibilidade financeira (boa-fé objetiva) e ainda assim resolveu contrair mútuos no seu interesse, consentindo com o débito das prestações em sua conta bancária periodicamente (boa-fé subjetiva). Inexistindo elementos que evidenciem a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito, não há como reconhecer violação à liberdade de contratar" (Acórdão 1243327, 07254169020198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) “Os débitos em conta corrente, relativos aos pagamentos de empréstimos bancários regularmente contraídos, não são abusivos ou ilegais quando previstos no contrato e autorizados pelo contratante” (Acórdão 1235229, 07074393420198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020) Perfilho-me ao entendimento jurisprudencial deste egrégio colegiado, observando, porém, que a liberdade contratual não pode sobrepor-se ao princípio da dignidade humana, valendo-me da ponderação a ser realizada de forma casuística. Vejamos o caso concreto. No extrato de junho de 2020 (ID 73399739 - Pág. 1), além do crédito de antecipação salarial de R$1.217,29 no dia 26/06, são diversos os descontos. O extrato de julho de 2020 (ID 73399741 - Pág. 1), após o crédito do salário de R$6.154,53 (contracheque correspondente no ID 73399735 - Pág. 1), também apresenta vários descontos. Por fim, no extrato de agosto de 2020 (ID 73399743 - Pág. 1), além do salário de R$2.681,69 (contracheque correspondente no ID 73399737 - Pág. 1), há também vários débitos. A partir da análise desses contracheques, fica claro que as parcelas referentes aos empréstimos consignados somados aos descontos em contracorrente comprometem mais de 100% da renda do agravante pois, ao final desses três meses (junho, julho e agosto de 2020), o saldo devedor ficou em R$2.000,00 correspondente ao valor do cheque especial e um saldo provisionado de R$300,83 negativos. A meu sentir, a retenção da totalidade do salário, ainda que conste cláusula autorizativa expressa, ofende a dignidade da pessoa humana, comprometendo a subsistência digna e o mínimo existencial, corolários insertos na Constituição Federal. Dadas as circunstâncias do caso concreto, tenho que o desconto de 30% do que restar de seu salário, depositado mensalmente em sua conta corrente, nesse momento perfunctório, preserva o mínimo suficiente para a subsistência digna do agravante. De forma exemplificativa, menciono que, nos meses de agosto (ID 20506333 - Pág. 1) e setembro (ID 20506334 - Pág. 1), foi depositada a quantia de R$2.681,69. Logo, manter um desconto de 30% representa pagar R$804,50 para o agravado restando ainda para o agravante R$1.877,18, ou seja, quase dois salários mínimos. Em conclusão, o débito das parcelas consignadas em contracheque (consignação em folha de pagamento) deve ser mantido. O desconto na conta corrente, ao menos nesta etapa de liminar, deverá ser reduzido ao percentual de trinta por cento do que for depositado mensalmente para garantir a subsistência do agravante e de sua família. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para mantendo as parcelas consignadas em folha de pagamento, reduzir os descontos dos valores creditados em conta corrente ao percentual de 30%. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator